Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750715-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA AGRAVADO: ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NATERCIA FIGUEREDO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Processo no 0003825-30.2003.8.07.0016, em que também são partes ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NATERCIA FIGUEREDO DE SOUZA, converteu o rito para o do arrolamento comum; deferiu à herdeira Eliane (que também é a inventariante) o direito de adjudicar o único bem do espólio. Indeferido o pedido liminar, a agravante apresentou petição juntando documentos e requerendo a reconsideração da decisão. Brevemente relatados, decido. A despeito da relevância, as alegações volvidas no pedido de reconsideração não infirmam a tese delineada na decisão que indeferiu o pedido liminar. Nesse sentido, a decisão impugnada reconheceu que, ao menos a princípio, não restou demonstrado o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, caso seja aguardado o julgamento do mérito do recurso. Também foi destacado a ausência da probabilidade do direito, bem como o fato de que as alegações pertinentes ao pedido de anulação do acordo já foram objeto de análise em outro recurso. No que tange à irresignação quanto à avaliação do imóvel, foi ressaltado que a última avaliação foi realizada em 2018 e que a alienação do imóvel pelos demais herdeiros estava pendente há dois anos, período suficiente para que a medida fosse concretizada. Desse modo, ao menos com base em um juízo de cognoscibilidade que o momento oportuniza, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido aos agravados para responderem ao recurso e, após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator